Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-52.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-52.2019.8.14.0040
APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO VALE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO TÍTULO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO. DISCUSSÃO QUE DESBORDA OS LIMITES DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO POSSUIDOR. INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MÉRITO AUSÊNCIA DE BOA FÉ. BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução hipotecária, referente a contrato regido pelas regras do sistema financeiro de habitação, o termo inicial da prescrição começa a ser computado a partir do vencimento da última prestação contratada, que no caso deu-se em junho de 2014, sendo que já restou implementado o prazo prescricional a que se refere o disposto no art. 206, § 5º, I, do CC. Preliminar afastada.

2. Os embargos de terceiro servem para proteger a posse, nos termos do art. 674 do CPC, e não para discussão em torno da certeza da dívida exequenda.

3. Não sendo parte da transação envolvendo o imóvel e a Fundação apelada, a apelante/embargante não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução hipotecária do bem, tendo assim, oportunidade para apresentar defesa à constrição, na forma dos Embargos de Terceiro, tal como ocorreu.

4. A pena de confissão é relativa, não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos.

5. A alegada aquisição de boa-fé não tem o condão de elidir a hipoteca do imóvel no caso dos autos, pois ao tempo da compra e venda, já se encontrava o bem hipotecado em favor da exequente, cujo registro devido no álbum imobiliário, por sua eficácia “erga omnes”, faz presumir o conhecimento da oneração pelo comprador.

6. Sendo a execução arrimada em hipoteca, grassa o entendimento de que eventuais melhoramentos no imóvel ficam abrangidos na garantia real, e sem direito de retenção ou indenização, consoante estabelece a norma de caráter específico do art. 1.474 do CCB.

7. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800211-52.2019.8.14.0040 SANTANA

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face da AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA movida pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD contra JOSÉ XAVIER DOS SANTOS (Processo nº 0000315-75.2009.8.14.0040).

Dos autos se extrai que a ora apelante opôs os presentes embargos de terceiro em face da ora apelada, tendo em vista a penhora realizada no imóvel de sua propriedade, o qual alega ter sido adquirido, de boa fé, por meio do Compromisso de Compra e Venda, firmado em 30/07/1996 entre o seu marido, já falecido, e JOSÉ XAVIER DOS SANTOS; o qual figura como executado/devedor na referida ação de execução hipotecária que lhe move a FUNDAÇÂO, pelo não pagamento das prestações relativas ao Contrato Particular de Compra e Venda e Mutuo com Obrigações e Hipoteca firmado entre a exequente e o executado, que tem por objeto o imóvel questionado pela apelante.

Ao sentenciar o incidente, a Magistrada Togada julgou improcedente o pedido da embargante, sob o fundamento de que a apelante não era adquirente de boa-fé, eis que havia hipoteca registrada no imóvel; que as demais teses seriam incabíveis eis que são matérias de embargos do devedor; que não há matéria conhecível de ofício, eis que o protesto judicial distribuído em 10.07.2006 sob o nº 040.2006.1.001510-6 interrompeu a prescrição e que seria inadmissível na via de embargos de terceiro o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Inconformada, a embargante manejou o presente Recurso de Apelação (Id. Num. 3689548), alegando a preliminar de prescrição da execução hipotecária, por entender que a contagem do prazo prescricional em razão do não pagamento da dívida, seria a data de vencimento da primeira parcela do Contrato Particular de Compra e Venda e Mutuo com Obrigações e Hipoteca firmado entre a exequente e o executado, que no caso, seria 30.06.1994. Desse modo, afirma que o termo final para a cobrança da dívida seria 29.06.2004, considerando o prazo prescricional para ações reais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, e também as regras de transição previstas no art. 2.028 do Código Civil. Assim, tendo o protesto judicial interposto somente em 10/07/2006, este não teria o condão de interromper a prescrição da ação de execução.

Acrescenta, caso não se entenda pela prescrição acima descrita, haveria ainda a prescrição de 3 anos pela incidência da Lei Uniforme, Decreto Lei nº 57.663/66.

De outra banda, questiona a nulidade da ação de execução hipotecária, por ausência de documento essencial (testemunhas do Contrato Particular de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca); e pela ausência de intimação da possuidora de boa-fé.

Questiona, ainda, os efeitos da revelia que não teriam sido aplicado à apelada/embargada.

Por fim, pugna que a sentença seja reformada quanto ao pagamento das benfeitoriais que realizou no imóvel.

Requer o provimento do apelo.

A apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 3689552.

Subiram os autos a este Tribunal, cabendo inicialmente a relatoria a Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO que, em decisão de Id. Num. 4484328, nos termos do art. 31-A, § 1º, inciso XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, determinou a redistribuição dos autos, visto que a controvérsia não envolve temática alusiva ao Direito Público.

Redistribuídos, os autos a Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, esta apontou a minha prevenção em decisão de Id. Num. 4606993.

Coube-me, assim, a relatoria do feito, em 01/03/2021.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como já relatado, a apelante/embargante apresentou Embargos de Terceiro em decorrência de Execução Hipotecária movida pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD contra JOSÉ XAVIER DOS SANTOS, em razão da ordem de desocupação do imóvel, que foi objeto de compra e venda firmado entre o falecido marido da apelante e o devedor executado.

Entretanto, o pedido formulado nos embargos de terceiro foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a apelante não era adquirente de boa-fé, eis que havia hipoteca registrada no imóvel; que as demais teses seriam incabíveis eis que são matérias de embargos do devedor; que não há matéria conhecível de ofício, eis que o protesto judicial distribuído em 10.07.2006 sob o nº 040.2006.1.001510-6 interrompeu a prescrição e que seria inadmissível nesta via o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem!

Adianto que não prospera as alegações da apelante, como a seguir apresento os fundamentos.

DA PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, a apelante afirma que a pretensão veiculada na ação de execução encontra-se prescrita. Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a dívida representada pelo Instrumento Particular de Compra e Venda e Mútuo Com Obrigações e Hipoteca, celebrado entre a apelada e o senhor José Xavier dos Santos, tinha o vencimento da primeira parcela para o dia 30.06.1994, de modo que o vencimento da última parcela, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses, seria 30.06.2014.

Outrossim, ficou incontroverso que o executado inadimpliu o contrato e que há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida.

Ocorre que, consoante jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de contrato de mútuo habitacional garantido por hipoteca, o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento das parcelas mensais não antecipa o termo inicial da prescrição da ação, o qual permanece como sendo a data correspondente à última parcela.

Por conseguinte, a prescrição quinquenal consoante art. 206, § 5º, I, do CCB/2002, deve ser computada a partir da data de vencimento da última parcela.

Neste sentido transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Quanto à alegação de prescrição do débito, o recurso não prospera por incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, o qual deve observar o termo final indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
2. Ausência de prequestionamento dos artigos 187 do CC/2002; 4º, IV, 6º, III, e 42, parágrafo único, do CDC; e 580, 585, § 1º, 586, 618, I, do CPC/1973. Ainda que fosse o caso de superar a ausência de prequestionamento, em observância à inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC/2015, tais teses não mereceriam acolhimento, pois, para sua aferição, demandariam o reexame de fatos e provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7/STJ.

3. A alteração do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca de eventual excesso de execução, na forma como quer fazer crer a parte agravante, só é possível mediante o revolvimento dos elementos de fato e das provas, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1051949/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1520483/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno.

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela
. (AgInt no REsp 1520483/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) 3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1890069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Nessas circunstâncias, tendo a última parcela do instrumento público objeto de execução vencimento datado de junho de 2014, este é o termo inicial da prescrição.

Destarte, ajuizada a ação de execução em 30/01/2009, não ultrapassado o prazo quinquenal entre o vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou a prescrição alegada. Salientando que, inclusive, houve o ajuizamento da ação de protesto nº 040.2006.1.001510-6, em 10.07.2006. De modo que, incontroverso que restou implementado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

Rejeito a preliminar de prescrição.

DAS NULIDADES DA AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA

Ultrapassada a prefacial de prescrição, a apelante questiona a nulidade da ação de execução hipotecária, por ausência de documento essencial, quais sejam a assinatura de duas testemunhas no Contrato Particular de Compra e Venda e Mutuo com Obrigações e Hipoteca firmado entre a apelada e José Xavier dos Santos; bem como, alega que não foi intimada da execução como possuidora de boa-fé, somente tendo ciência dos autos por ocasião da penhora do seu bem.

Contudo, cabe anotar a impossibilidade de se discutir a validade do título que embasou a execução, sobremodo porque tal matéria extrapola a abrangência e limitações do instituto dos embargos de terceiro, aliás como assim foi consignado na sentença recorrida.

Com efeito, os embargos de terceiro, no direito brasileiro, são, em regra, ações defensivas da posse, e os seus pressupostos objetivos são os semelhantes aos das ações possessórias: posse e lesão ou possibilidade de lesão de posse, consoante disserta Clóvis do Couto e Silva, in, SILVA, Clóvis do Couto e. Comentários do CPC, Editora Revista dos Tribunais, 1982, XI/450, Tomo II, n. 491,
verbis
:

“Ao embargante é facultado alegar e comprovar que determinado ato judicial acarretou turbação ou esbulho em bem do qual é possuidor e sua reação tem fundamento na circunstância de que o ato judicial não poderia atingir a posse de quem não fosse parte no processo; a reação emerge e parte do fato objetivo da constrição judicial, na medida em que esta extrapolou; não se trata de examinar os antecedentes do ato de constrição impugnado, mas construir os embargos desde a objetividade atual através da qual se revela e se mostra aquele ato e do fato de que este mesmo ato alcança bem do embargante. Entendimento contrário faria com que o embargante se transformasse em fiscal, um controlador da regularidade formal do processo no qual não é parte e com o qual nada tem a ver. Não é este o sentido dos embargos de terceiro. Daí as oposições jurisprudenciais contidas nos Julgados do TARS 55/267, Revista dos Tribunais 528/179, Revista de Processo n. 18/231, em julgamentos que captaram corretamente a essência dos embargos de terceiro e souberam dimensionar-lhe o alcance, em conformidade com o raciocínio antes expendido.

Colhe-se em Humberto Theodoro Junior a seguinte citação de Liebman:

“A lide nos embargos se refere apenas à exclusão ou inclusão da coisa na execução e não aos direitos que caibam ao terceiro sobre a coisa, mesmo quando deles se tenha discutido”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução, p. 368, Ed. Universitária de Direito, 8ª edição, 1983.)

Comentando o art. 674 do CPC, Luiz Guilherme Marinoi, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, assim ensinam:

“Os embargos de terceiro objetivam impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento da constrição ilegal. A demanda por ter força mandamental ou executiva – conforme se impeça desde logo a constrição, determine-se a devolução do bem ou expeça-se mandado de busca e apreensão ou imissão na posse – e visa a prestar tutela inibitória ou tutela de remoção do ilícito. Os embargos de terceiros voltam-se contra ilícita constrição judicial.” (Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilerme Marinoni, Sérgio Cruz Arenart, Daniel Mitidiero. – 2. Ed. Ver., atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribuais, 2016, pag. 762)

Verifica-se, dessas explanações, que os embargos de terceiro não são o instrumento adequado para se discutir a validade do título exequendo. Até porque se trata de uma defesa de terceiro com relação à execução; ou seja, de pessoa que não tem ligação com o objeto da lide, mas apenas tem um bem alcançado por uma ameaça de lesão à posse.

Rejeito, assim, as nulidades suscitadas.

DA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMBARGANTE

Ora, nem a apelante, nem seu falecido marido figuraram na transação envolvendo o imóvel e a Fundação apelada, de modo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução hipotecária do bem, tendo assim, oportunidade para apresentar defesa à constrição, na forma dos Embargos de Terceiro, tal como ocorreu
.

Nulidade rejeitada.

EFEITOS DA REVELIA

A apelante defende a aplicação dos efeitos da revelia à apelada, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial dos embargos de terceiro.

Entretanto, o não oferecimento de defesa por parte da parte embargada não conduz, necessariamente, à procedência da demanda, como pretende a embargante/apelante, uma vez que a pena de confissão é relativa, podendo ceder em face dos demais elementos constantes aos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.

Nesse sentido, os precedentes que seguem:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1
. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. 2. Nos casos em que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu pela ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

3
. O Superior Tribunal de Justiça entende que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1679845/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Assim, rejeito a preliminar levantada pela apelante.

MÉRITO.

Questiona a embargante a invalidade da hipoteca em relação ao adquirente de boa-fé.

Contudo, como salientou a Togada Singular, a apelante tinha conhecimento da hipoteca incidente sobre o imóvel, pois devidamente registrada na matrícula respectiva, de modo que inviabiliza a pretensão de ser adquirente de boa fé. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS COISAS. POSSE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IMÓVEL HIPOTECADO EM FINANCIAMENTO PELO SFH. EXECUÇÃO DA HIPOTECA. POSSE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS.

1.
Polêmica em torno da boa-fé de adquirente de imóvel, que, por ter sido objeto de contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, estava hipotecado, com regular averbação no Ofício do Registro de Imóveis
.

2. Imóvel adquirido em 1995 quando já estava em andamento, desde o ano anterior, execução hipotecária movida pelo credor.

3.
Impossibilidade de reconhecimento como de boa-fé a posse de imóvel hipotecado, com execução hipotecária em curso.

4.
Caracterização da posse de boa-fé a depender da observância de um mínimo de cautela, como a verificação da sua situação no registro de imóveis.

5.
"O critério do reconhecimento da boa-fé não pode deixar de ser, no direito moderno, ao mesmo tempo que ético e psicológico, igualmente técnico".

6.
Benfeitorias úteis e voluptuárias que não devem ser indenizadas, com fulcro no art. 1.220 do CC.

7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.”

(REsp 1434491/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015)

No mesmo sentido, cito jurisprudência do TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. ART. 130 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO MANTIDA. MÚTUO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Hipótese na qual o imóvel gravado em garantia hipotecária em contrato de financiamento impago e cuja inscrição da garantia real se deu em época anterior à firmatura do contrato de compra e venda. Em tais condições, não pode a embargante invocar a condição de adquirente de boa-fé como se ignorasse a existência do ônus hipotecário incidente sobre o imóvel objeto da cessão de direitos celebrada com os executados
. De outra parte, a questão relativa aos encargos pactuados no contrato de financiamento com garantia hipotecária foi objeto da ação revisional. (...) Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.”

(Apelação Cível Nº 70060292422, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/10/2014)

Portanto, estando o bem gravado com hipoteca ao tempo da compra e venda, pela eficácia “erga omnes” do registro, não pode o embargante alegar sua boa-fé na aquisição.

INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DE BENFEITORIAS.

Sucessivamente, a embargante/apelante requer o deferimento do pedido de indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões realizadas de boa-fé.

Ocorre que, à evidência, a execução está amparada no crédito hipotecário, motivo pelo qual se impõe a observância do art. 1.474 do CC, o qual transcrevo:

“Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel.

Por conseguinte, eventuais melhoramentos no imóvel ficam abrangidos na garantia real, e sem direito de retenção ou indenização.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.474 DO CCB. PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS. Contexto dos autos em que o exame do substrato probatório, documental e oral, não permite reconhecer a exceção de usucapião. Relação da parte com o imóvel decorrente de contrato de promessa de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca. Indenização das acessões e benfeitorias. Descabimento. Benfeitoras realizadas em situação temerária, por conta e risco, quando já controvertida a questão, depois do ajuizamento destes embargos de terceiro. Sendo a execução arrimada em hipoteca, grassa o entendimento de que eventuais melhoramentos no imóvel ficam abrangidos na garantia real, e sem direito de retenção ou indenização, consoante estabelece a norma de caráter específico do art. 1.474 do CCB. Precedentes. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Apelação Cível, Nº 70066602681, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 11-08-2016).

Além disso, conforme salientado pela Togada Singular, era de conhecimento passível de conhecimento a precariedade e litigiosidade sobre o imóvel (inadimplemento do financiamento), razão pela qual eventual melhoria foi realizada por conta e risco dos possuidores-cessionários, afastando-se direito de indenização ou retenção.

Forte em tais argumentos, os quais tenho como suficientes,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a integralidade os termos da r. sentença combatida.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/05/2021